Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709831-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que o JUÍZO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL julgou parcialmente procedente o pedido na origem (Id 15327072) e, após o cumprimento integral da obrigação na fase de cumprimento de sentença, os autos encontram-se arquivados definitivamente. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora